Tribunal: STF
Processo: HC 119732
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA E DA VÍTIMA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. NULIDADE PROCESSUAL. ANUÊNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça – em que negado seguimento a anterior habeas corpus –, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 



    2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    3. O sistema processual penal, forte no direito constitucional à ampla defesa (art. 5.º, LV, da Constituição Federal), assegura o direito de presença do acusado nas audiências judiciais. 



    4. Consentindo o defensor constituído na realização da audiência sem a presença do acusado, não há vício ou nulidade a ser reconhecida.



    5. O princípio maior que rege as nulidades é o de que sua decretação não prescinde da demonstração do prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Não se prestigia a forma pela forma, com o que, na ausência de prejuízo, o ato deve ser preservado. 



    6. Habeas corpus extinto sem a resolução de mérito.